Tribunal: STF
Processo: MS 37021
Classe: MS
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
Ementa: Direito Processual Civil. Mandado de segurança. Ato do Tribunal Superior do Trabalho. 
1. Mandado de segurança impetrado contra ato do Tribunal Superior do Trabalho.
2. O Supremo Tribunal Federal não tem competência originária para julgar mandados de segurança impetrados contra atos de outros tribunais (Súmulas 330 e 624/STF). 
3. Remessa dos autos ao Superior Tribunal do Trabalho.
    1. Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pela 3ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho, que negou provimento a embargos de declaração opostos pelo impetrante.
    2. É o relatório. Decido.
    3. O impetrante indicou como ato coator decisão proferida pela 3ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho, que negou provimento a embargos de declaração por ele opostos, mantendo a decisão que julgara deserto o recurso ordinário protocolado. No entanto, consoante entendimento consolidado, esta Corte não tem competência para julgar mandados de segurança impetrados contra atos de outros tribunais (Súmulas 330 e 624/STF), mas somente “contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal” (art. 102, I, d, da CF/1988). Veja-se o excerto abaixo, retirado de decisão monocrática do Min. Celso de Mello:
    “A jurisprudência desta Corte Suprema, em sucessivas decisões, hoje consubstanciadas na Súmula 624/STF (e, também, na Súmula 330/STF), firmou-se no sentido de reconhecer que o Supremo Tribunal Federal não dispõe de competência originária para apreciar mandado de segurança, quando impetrado em face de atos emanados do Tribunal Superior do Trabalho (MS 21.553/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO – MS 29.469 AgR/DF, Rel. Min. GILMAR MENDES, v.g.), ou do Tribunal Superior Eleitoral (MS 21.447/PE, Rel. Min. CELSO DE MELLO – MS 22.797/SP, Rel. Min. SYDNEY SANCHES, v.g.), ou do Superior Tribunal Militar (MS 21.757/PA, Rel. Min. CELSO DE MELLO, v.g.), ou do Superior Tribunal de Justiça (RTJ 132/706, Rel. Min. ALDIR PASSARINHO – RTJ 157/541, Rel. Min. CELSO DE MELLO – MS 21.309 AgR/DF, Rel. Min. PAULO BROSSARD, v.g.), ou, ainda, dos Tribunais de Justiça dos Estados e do Distrito Federal, como na espécie (MS 21.658/MG, Rel. Min. CELSO DE MELLO – MS 23.771/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO – MS 26.839/RS, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI – Súmula 330/STF, v.g.). Não se pode perder de perspectiva, neste ponto, que a competência originária do Supremo Tribunal Federal, por qualificar-se como um complexo de atribuições jurisdicionais de extração essencialmente constitucional – e ante o regime de direito estrito a que se acha submetida – não comporta a possibilidade de ser estendida a situações que extravasem os rígidos limites fixados, em “numerus clausus”, pelo rol exaustivo inscrito no art. 102, I, da Carta Política, (...).” (MS 36.647, Rel. Min. Celso de Mello, j. em 06.09.2019, DJe em 11.09.2019)
    4. Em casos como o presente, a jurisprudência se firmou no sentido de caber aos próprios tribunais julgar os mandados de segurança impetrados contra seus atos, nos termos do art. 21, VI, da LOMAN (LC nº 35/1979), que permanece em vigor. Confira-se o seguinte julgado:
    “MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA DECISÃO EMANADA DE DESEMBARGADOR RELATOR DO E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - APLICABILIDADE DO ART. 21, VI, DA LOMAN - RECEPÇÃO PELA CONSTITUIÇÃO DE 1988 – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. 
    - O Supremo Tribunal Federal não dispõe de competência originária para processar e julgar mandado de segurança impetrado contra ato emanado de Tribunal de Justiça ou de qualquer de seus integrantes (Súmula 330/STF), nem, ainda, contra decisões proferidas por qualquer Tribunal judiciário (Súmula 624/STF), mesmo que as deliberações impugnadas possuam fundamento exclusivamente constitucional, pois as atribuições jurisdicionais originárias da Suprema Corte, tais como definidas no texto constitucional, estão sujeitas a regime de direito estrito. Precedentes.
    - A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal - que já proclamou a plena recepção do art. 21, VI, da LOMAN, pela Constituição de 1988 (RTJ 133/633) - tem enfatizado assistir, aos próprios Tribunais, competência, para, em sede originária, processar e julgar os mandados de segurança impetrados contra seus atos ou omissões. Precedentes”. (MS 26.119-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Celso de Mello, j. em 11.05.2011, DJe em 29.06.2011) 
    5. Diante do exposto, com base no art. 64, § 1º e 3º, do CPC, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, declino da competência para apreciar e julgar o presente mandado de segurança e determino a remessa dos autos ao Tribunal Superior do Trabalho.
    Publique-se.
    Brasília, 25 de março de 2020.
Ministro Luís Roberto Barroso
Relator